Tribunal: TJDFT
Processo: 0717186-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com os Temas 566 a 571 do STJ, a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano se dá no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. Em ambos os casos, após decorrido o período de suspensão, dá-se início automaticamente à contagem do prazo prescricional.
2. No incidente de exceção de pré-executividade, só é possível a condenação em honorários de sucumbência no caso de extinção parcial ou integral da execução fiscal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.